Tribunal: TJES
Processo: 5005882-94.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção em Estado / Município; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-25

Ementa:
Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESVIO DE FUNÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL CEDIDA A ÓRGÃO ESTADUAL. EXERCÍCIO HABITUAL E REITERADO DAS ATRIBUIÇÕES DE ESCRIVÃ DE POLÍCIA “AD HOC”. CONFIGURAÇÃO. DIREITO ÀS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora municipal contra sentença que julgou improcedentes pedidos de reconhecimento de desvio de função e indenização por danos morais, formulados em ação ajuizada em face do Município de Linhares e do Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurado o desvio de função, com consequente direito às diferenças salariais entre o cargo efetivo e as atribuições efetivamente exercidas; e (ii) estabelecer se a atuação irregular da Administração gera, além da recomposição patrimonial, direito a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento do desvio de função exige a comprovação robusta de que o servidor exerceu, de forma habitual e substancial, as atribuições do cargo diverso daquele em que se encontra investido, incumbindo-lhe o ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015.
4. A Súmula 378 do STJ dispõe que o servidor, reconhecido em desvio de função, faz jus às diferenças salariais, entendimento aplicável à hipótese.
5. Os documentos e depoimentos colhidos evidenciam que a recorrente, cedida ao Departamento de Polícia Judiciária, desempenhou reiteradamente funções próprias do cargo de Escrivã de Polícia “ad hoc”, em regime de plantão, entre junho de 2017 e março de 2021, configurando o desvio funcional alegado.

6. O pagamento das diferenças remuneratórias se impõe para evitar o enriquecimento sem causa da Administração, em respeito aos princípios da legalidade e da moralidade.

7. A indenização por danos morais exige prova concreta de violação a direitos da personalidade, o que não restou evidenciado, não decorrendo automaticamente da constatação de desvio funcional.

8. A condenação deve abranger solidariamente Município e Estado, em razão da cessão e do efetivo exercício da função em órgão estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O desvio de função de servidora pública se configura quando comprovado o exercício habitual e substancial das atribuições de cargo diverso daquele para o qual houve investidura.

2. Reconhecido o desvio de função, a servidora faz jus às diferenças remuneratórias correspondentes, vedado o enriquecimento sem causa da Administração.

3. A indenização por danos morais não decorre automaticamente do desvio funcional, exigindo prova concreta de lesão a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, I; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021; Súmula nº 378 do STJ; Súmula nº 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0008320-86.2019.8.08.0030.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005882-94.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANA ALVES MATIAS CORREIA

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESVIO DE FUNÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL CEDIDA A ÓRGÃO ESTADUAL. EXERCÍCIO HABITUAL E REITERADO DAS ATRIBUIÇÕES DE ESCRIVÃ DE POLÍCIA “AD HOC”. CONFIGURAÇÃO. DIREITO ÀS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora municipal contra sentença que julgou improcedentes pedidos de reconhecimento de desvio de função e indenização por danos morais, formulados em ação ajuizada em face do Município de Linhares e do Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurado o desvio de função, com consequente direito às diferenças salariais entre o cargo efetivo e as atribuições efetivamente exercidas; e (ii) estabelecer se a atuação irregular da Administração gera, além da recomposição patrimonial, direito a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento do desvio de função exige a comprovação robusta de que o servidor exerceu, de forma habitual e substancial, as atribuições do cargo diverso daquele em que se encontra investido, incumbindo-lhe o ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015.
4. A Súmula 378 do STJ dispõe que o servidor, reconhecido em desvio de função, faz jus às diferenças salariais, entendimento aplicável à hipótese.
5. Os documentos e depoimentos colhidos evidenciam que a recorrente, cedida ao Departamento de Polícia Judiciária, desempenhou reiteradamente funções próprias do cargo de Escrivã de Polícia “ad hoc”, em regime de plantão, entre junho de 2017 e março de 2021, configurando o desvio funcional alegado.

6. O pagamento das diferenças remuneratórias se impõe para evitar o enriquecimento sem causa da Administração, em respeito aos princípios da legalidade e da moralidade.

7. A indenização por danos morais exige prova concreta de violação a direitos da personalidade, o que não restou evidenciado, não decorrendo automaticamente da constatação de desvio funcional.

8. A condenação deve abranger solidariamente Município e Estado, em razão da cessão e do efetivo exercício da função em órgão estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O desvio de função de servidora pública se configura quando comprovado o exercício habitual e substancial das atribuições de cargo diverso daquele para o qual houve investidura.

2. Reconhecido o desvio de função, a servidora faz jus às diferenças remuneratórias correspondentes, vedado o enriquecimento sem causa da Administração.

3. A indenização por danos morais não decorre automaticamente do desvio funcional, exigindo prova concreta de lesão a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, I; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021; Súmula nº 378 do STJ; Súmula nº 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0008320-86.2019.8.08.0030.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005882-94.2022.8.08.0030

APELANTE:
JULIANA ALVES MATIAS CORREIA

APELADOS:
MUNICIPIO DE LINHARES E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se dede recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JULIANA ALVES MATIAS CORREIA
contra a sentença proferida no Id 15801764 pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares/ES nos autos da
Ação de Reconhecimento de Desvio Funcional de Servidora Pública Municipal
por ela ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE LINHARES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

que julgou improcedente o pedido inicial de indenização por danos materiais e morais.

Em suas razões recursais (Id 15801772), a apelante alega que o desvio de função vivenciado foi devidamente comprovado, uma vez que os documentos acostados indicam que desempenhou, de forma contínua, as funções de Escrivã de Polícia
"ad hoc"
, sem, contudo, receber a retribuição salarial compatível com tais atribuições.

Aduz que, nos temos a súmula 378 do STJ, faz jus às diferenças salariais decorrentes do desvio de função, pois mesmo na ausência de nomeação formal, as funções efetivamente exercidas são elemento determinante para o reconhecimento do direito às diferenças remuneratórias.

Argumenta que a sentença valorou as provas de forma insuficiente, pois o conjunto probatório, constituído de Boletins Unificados, depoimentos testemunhais e registros oficiais, demonstra de maneira inquestionável o exercício contínuo das funções alegadas.

A recorrente alega que a sentença impôs um ônus probatório excessivo, exigindo a prova do desempenho da totalidade ou da maioria das funções típicas do cargo de Escrivão. Tal exigência decorreria de uma interpretação equivocada da Súmula 378 do STJ.

Ainda, argumenta que a sentença foi omissa quanto ao pedido de indenização por danos morais, em violação ao Art. 489, § 1º, IV do CPC que determina que a decisão judicial deve enfrentar todos os argumentos apresentados no processo.

Acerca da prescrição quinquenal reconhecida pela sentença em relação às parcelas anteriores a 07 de junho de 2017, aduz que, na forma da súmula 85 do STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede à propositura da ação. Portanto, a eventual aplicação da prescrição deve observar os direitos sucessivos da hipótese.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para reconhecer o desvio de função de junho de 2017 a maio de 2021, condenar os entes públicos ao pagamento das diferenças salariais devidas e determinar a indenização por danos morais em favor da recorrente.

Muito bem. Inicialmente, observa-se que a recorrente, servidora municipal, foi cedida ao Departamento de Polícia Judiciária do Estado, e afirma ter exercido, sem a contraprestação adequada, as funções próprias de Escrivã de Polícia "ad hoc". Sustenta ter atuado de forma ininterrupta entre junho de 2017 e maio de 2021, desempenhando atribuições de elevada responsabilidade, sem o devido enquadramento funcional.

Além disso, alega que as atividades desempenhadas estão comprovadas por documentos públicos regularmente juntados aos autos, especialmente boletins unificados e escalas de plantão, que demonstram sua participação constante em atos cartorários, lavratura de ocorrências e atendimento em delegacia. Aponta que não houve impugnação efetiva pelos entes públicos acerca da veracidade dos documentos.

Após regular tramitação e instrução do feito, a r. sentença julgou improcedente o pedido inicial de condenação do requerido à reparação material e moral por desvio de função, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Pois bem, o presente feito visa discutir a configuração ou não de desvio de função da servidora JULIANA ALVES MATIAS CORREIA, que fora aprovada no concurso público municipal de Secretária Escolar, sob o número funcional 01057401, mas que foi cedida à 16ª Delegacia Regional de Linhares-ES.

De antemão, pelo conjunto probatório juntado aos autos, é incontroverso que a parte autora era servidora municipal e que foi cedida para órgão estadual, conforme transparecem os contracheques juntados em IDs nº 14935346, 14935347, 14935351 e 14935759, em que demonstram que essa se encontra lotada na Secretaria Municipal de Segurança Pública, mas na divisão DPJ (Departamento de Polícia Judiciária). Tal situação foi confirmada pelo Delegado Dr. Romeu Pio de Abreu Junior em depoimento ao juízo.

No entanto, apesar de tal apontamento, pairam dúvidas quanto à atuação da servidora como Escrivã ad hoc de forma reiterada na 16ª Delegacia Regional de Linhares-ES, a ponto de caracterizar o exercício continuado das funções próprias do cargo de Escrivã de Polícia.

Conforme Súmula nº 378 do STJ, o desvio funcional, quando devidamente comprovado, enseja a indenização ao servidor da diferença salarial entre os dois cargos. Inclusive, conforme jurisprudência assente dos Tribunais de Justiça pátrios, quando há a prova do desvio funcional, deve ser reconhecido o direito do recebimento de indenização pela diferença salarial entre o cargo originário e o cargo em que o servidor foi desviado. Nesse sentido: [...] Entretanto, para que seja caracterizado o desvio, faz-se necessário, além do exercício das funções típicas do cargo o qual pretende reconhecer a atuação, a prova concreta, indubitável, de que havia habitualidade e exclusividade na função em que o servidor foi desviado. Designações esporádicas são insuficientes para tal fim. Também entendem dessa forma os Tribunais de Justiça pátrios, como segue: [...]

Portanto, para que seja reconhecido o desvio de função para o cargo de Escrivão de Polícia, faz-se necessário que haja a demonstração, de forma mínima, de que a requerente exerceu todas ou a maior parte das funções listadas no Decreto Estadual nº 2964-N/1990 de forma reiterada. Isso porque é pressuposto para o reconhecimento do desvio de função o desempenho, se não de todas as atividades próprias do cargo para o qual se afirma desviada, ao menos da maioria, em especial aquelas exclusivas e de maior importância.

Na hipótese específica dos autos, primeiro observo que não houve ato formal praticado pelos réus cedendo e/ou designando a parte autora para ocupar o cargo de Escrivão de Polícia ou desempenhar as atividades inerentes ao referido cargo. Caso existisse, as matérias de defesa dos réus seriam muito reduzidas, a exemplo, poderiam comprovar que o ato não se materializou ou que, concretamente, a servidora acabou desempenhando atividades próprias do cargo em que foi legalmente investida e cedida.

Assim, não havendo ato administrativo nesse sentido, a comprovação fática sobre o desempenho das funções relativas ao cargo de Escrivão de Polícia de forma habitual e exclusiva recai sobre a parte autora, ou seja, a parte demandante deve demonstrar que, inobstante o ato formal, desempenhava, no plano fático, referidas atribuições continuamente.

Porém, os documentos juntados pela autora em IDs nº 14935781, 14937376, 14937391, 14937400, 14937559, 14937572, 14937578, 14937582, 14937587, 14937593, 14937599, 14937856, 14937861, 14937874, 14937888, 14937901, 14938114, 14938124, 14938132, 14938147, 14938405, 14938416, 14938430, 14938442, 14938452, 14938617, 14938627 e 14938638 apenas demonstram o exercício da atribuição de “cumprir escala de plantão e atender convocações extraordinárias”, não havendo a discriminação dos atos realizados no plantão pela requerente, o que impede a verificação do exercício de todas as atribuições de Escrivão de Polícia.

Outrossim, conforme o depoimento do Delegado Dr. Fabrício Lucindo, arrolado como testemunha pela requerente (ID nº 37450199), não havia habitualidade no exercício do cargo de escrivã pela requerente, sendo nomeada conforme a necessidade da 16ª Delegacia Regional de Linhares - ES, de tal modo que, em outros momentos, exercia os serviços de atendimento ao público e lavrava ocorrências.

Nota-se, portanto, que, embora seja incontroverso que a requerente não exerceu o cargo de Secretária Escolar na 16ª Delegacia Regional de Linhares-ES, não se pode concluir, de forma segura, pelas provas existentes nos autos, que a atuação da requerente como Escrivã ad hoc ultrapassou a esporadicidade e configurou-se como habitual, a ponto, por exemplo, de a parte autora ser tratada e vista como se Escrivã de Polícia fosse junto ao órgão, seja pelos superiores hierárquicos (a exemplo dos Delegados de Polícia), seja por outros servidores lotados na mesma unidade.

Destaco que não há elementos indicativos de que os integrantes do órgão se recorriam ou se referiam à parte autora como Escrivã de Polícia da 16ª Delegacia Regional de Linhares-ES durante todo o período que se pleiteia as diferenças salariais entre os cargos.

Por fim, anoto em que em demanda similar que tramitou perante este juízo (autos nº 0008320-86.2019.8.08.0030), o eg. TJES, após apreciar recurso de apelação, endossou o entendimento aplicado e manteve a sentença que também julgou improcedente o pedido. Vejamos: [...]

Isso posto, não vejo outra alternativa senão julgar improcedentes os pedidos autorais, dada a ausência de provas sobre o alegado desvio de função. [...]”

De início, vale consignar ainda que, para a configuração do desvio de função, mostra-se indispensável a apresentação de prova robusta da atividade efetivamente desempenhada para que seja formado o convencimento do julgador, incumbindo ao autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

E, consoante o entendimento consolidado na Súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que,
“Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.”

Na hipótese dos autos, a recorrente relata que, a despeito de ocupar, desde fevereiro de 2008, o cargo efetivo de Secretária Escolar junto à Prefeitura Municipal de Linhares, em abril de 2012 passou a desempenhar suas funções junto ao Departamento de Polícia Judiciária de Linhares (16ª Delegacia Regional). No início, foi lotada no cartório da Divisão de Polícia Ostensiva (DIPO), sendo, em momento posterior, designada para atuar em regime de plantão na Delegacia, sempre exercendo, de forma contínua e não formalizada, as atribuições inerentes ao cargo de Escrivã de Polícia na condição de
“ad hoc”.

Após examinar com cautela os documentos acostados aos autos, entendo que a sentença deve ser reformada.

A prova constante dos autos demonstra, de forma clara e objetiva, que a autora é servidora pública municipal e que foi formalmente cedida para atuar junto a órgão da administração pública estadual, especificamente no Departamento de Polícia Judiciária (DPJ), conforme evidenciam os contracheques juntados aos autos sob os IDs nº 14935346, 14935347, 14935351 e 14935759, nos quais consta sua lotação na Secretaria Municipal de Segurança Pública, com alocação funcional na estrutura do referido departamento. Tal circunstância restou, inclusive, confirmada em juízo pelo Delegado de Polícia Dr. Romeu Pio de Abreu Junior, o qual reconheceu a presença da servidora na 16ª Delegacia Regional de Linhares/ES durante o período em análise.

E no que pertine à configuração do exercício contínuo, reiterado e substancial das atribuições típicas do cargo de Escrivã de Polícia “
ad hoc”
, de modo a ensejar o reconhecimento jurídico do desvio funcional pleiteado, entendo que os documentos acostados es depoimentos colhidos são suficientes a demonstrar com o grau de certeza exigido, a
prática habitual e predominante
das funções específicas do cargo alheio ao qual está formalmente investida a autora, condição necessária à caracterização do desvio funcional.

Ora, os documentos acostados aos autos pela parte autora, em sua maioria relacionado à ocorrências realizadas no plantão da 16ª Delegacia Regional comprovam que a Recorrente cumpria escalas de plantão e atendia convocações extraordinárias exercendo as funções típicas do cargo de escrivã “
ad hoc”
.

Ademais, a apelante acostou aos autos diversos documentos comprobatórios (ids 15800518, 15800519, 15800520, 15800521, 15800522, 15800523, 15800524, 15800525, 15800526, 15800527, 15800528, 15800529, 15800530, 15800531, 15800532, 1580053 e 15801684) da realização de plantões reiterados, distribuídos ao longo de todos os meses no período entre
junho de 2017 e março de 2021
, os quais evidenciam, de forma robusta, a sua efetiva atuação como Escrivã de Polícia na condição de
ad hoc
. A frequência dos registros demonstra não se tratar de designações esporádicas, mas sim de exercício contínuo e reiterado das funções típicas do cargo, apto a caracterizar a habitualidade exigida pela jurisprudência para o reconhecimento do desvio funcional.

Nesses termos, diversamente do que concluiu a sentença recorrida, o depoimento prestado pelo Delegado de Polícia Dr. Fabrício Lucindo, arrolado como testemunha pela própria recorrente (IDs nº 15801728, 15801729 e 15801730), corrobora a tese de habitualidade no exercício das funções de escrivania. Isso porque, ao afirmar que a autora era designada conforme a necessidade da 16ª Delegacia Regional de Linhares/ES, o referido depoente evidencia que a recorrente era convocada com regularidade para desempenhar atividades inerentes ao cargo de Escrivã de Polícia, o que afasta a alegação de esporadicidade e confirma a prática reiterada das referidas atribuições.

Reconhecido o desvio funcional, assiste à parte apelante o direito à percepção das diferenças remuneratórias entre o cargo efetivo e aquele cujas atribuições efetivamente exerceu, com a devida repercussão nas verbas de natureza salarial, tais como férias, terço constitucional e décimo terceiro salário. A negativa desse direito implicaria enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública, em afronta aos princípios da legalidade, moralidade e vedação ao locupletamento indevido.

Assim, com vistas a evitar o enriquecimento sem causa da Administração e a assegurar o respeito ao princípio da legalidade, assiste razão à apelante quanto ao direito à percepção das verbas correspondentes às diferenças remuneratórias entre o cargo efetivo e aquele cujas atribuições exerceu de fato. No caso concreto, restou comprovado que o desvio funcional perdurou entre junho de 2017 — observada a prescrição quinquenal corretamente reconhecida na sentença — e março de 2021, não havendo nos autos elementos probatórios que evidenciem a continuidade do exercício das funções de Escrivã de Polícia após referido período.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, é cediço que a indenização por danos morais exige prova concreta de violação a direitos da personalidade, o que não restou evidenciado nos autos, valendo salientar que não decorre automaticamente da comprovação do desvio de função.

Por derradeiro, considerando que a Apelante era servidora pública municipal e, em razão do desvio, exerceu função pública em orgão integrante do Estado, forçoso concluir que os entes demandados devem ser condenados solidariamente ao pagamento das verbas.

No que se refere aos valores a serem apurados em liquidação, estabelece-se que, até 08/12/2021, a atualização monetária deverá observar o IPCA, enquanto os juros moratórios, nos termos do artigo 1º-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, incidirão segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança. A partir de 09/12/2021, em razão da alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 113/2021, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, que, por sua natureza, abrange de forma unificada tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO interposto por JULIANA ALVES MATIAS CORREIA para reformar a r. sentença, a fim de julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, reconhecendo o desvio de função sofrido pela recorrente durante o período de junho de 2017 a março de 2021, período no qual exerceu de forma reiterada as funções típicas do cargo de Escrivã de Polícia “ad hoc” no município de Linhares/ES. Condeno os Recorridos, solidariamente, ao pagamento das diferenças remuneratórias entre o cargo efetivo e aquele cujas atribuições exerceu de fato, a serem apuradas em sede de liquidação.

Quanto aos honorários advocatícios, considerando a iliquidez do julgado, a fixação da verba deverá ser realizada em sede de liquidação, na forma do artigo 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto por JULIANA ALVES MATIAS CORREIA para REFORMAR a r. sentença, a fim de JULGAR parcialmente procedente a pretensão autoral, RECONHECENDO o desvio de função sofrido pela recorrente durante o período de junho de 2017 a março de 2021, período no qual exerceu de forma reiterada as funções típicas do cargo de Escrivã de Polícia “ad hoc” no município de Linhares/ES e, ainda, CONDENAR os Recorridos, solidariamente, ao pagamento das diferenças remuneratórias entre o cargo efetivo e aquele cujas atribuições exerceu de fato, a serem apuradas em sede de liquidação. Outrossim, DETERMINAR que, quanto aos honorários advocatícios, considerando a iliquidez do julgado, a fixação da verba seja realizada em sede de liquidação, na forma do artigo 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.